Tribunal: STF
Processo: ARE 1556998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO/SP. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR. LEI MUNICIPAL 2.850/2005. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.010 E 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito do Município de Campos do Jordão que cria 55 cargos comissionados. Ofensa ao Princípio da Razoabilidade. Aprovação pelas Comissões de Justiça e de Finanças da Câmara Municipal. Responsabilidade dos vereadores que compõem as comissões. Atos não abrangidos pela imunidade material. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido. Recurso improvido.” (Doc. 30, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrariedade. Existência. Omissão. Inexistência. Desnecessidade de analisar cada ponto da tese defensiva. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. 



    Embargos declaratórios opostos por JOÃO PAULO ISMAEL parcialmente providos. Embargos opostos por PEDRO CARLOS RODRIGUES e OUTROS não providos.” (Doc. 35, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, João Paulo Ismael apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII, 14, § 9º, 15, inciso V, 37, incisos II, V e XXI, e § 4º, 93, inciso IX, 97, § 10, inciso III, e 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República. Alega ausência de fundamentação quanto à caracterização do dolo nas condutas que lhe foram imputadas, requisito essencial à configuração de ato de improbidade. Assevera a incompatibilidade entre o Decreto-Lei 201/1967, que disciplina a responsabilização de prefeitos, e a aplicação da Lei 8.429/1992 aos agentes políticos. Defende a inaplicabilidade desta última aos ocupantes de cargos políticos submetidos a regime jurídico próprio, reiterando a ausência de justa causa para a persecução judicial com base na lei de improbidade, especialmente diante da inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário ou violação aos princípios da administração pública. Afirma que não houve demonstração de qualquer desses elementos. Salienta que, ao impor penalidades severas, como a suspensão de seus direitos políticos e a aplicação de multa civil, sem a devida comprovação do dano ao erário ou de sua má-fé, o julgado teria promovido uma interpretação extensiva do preceito sancionador, o que afronta os princípios da legalidade estrita, da segurança jurídica e da proporcionalidade, todos inerentes ao devido processo constitucional. Discorre que o acórdão recorrido não considerou a limitação dada ao termo “improbidade” pela Constituição da República, a violar seus artigos 14, § 9º; 15, inciso V, 37, § 4º, e 97, § 10, inciso III. Aduz que a distinção entre mera ilegalidade e improbidade administrativa foi ignorada e que não foi devidamente demonstrado o elemento subjetivo necessário à imposição das penalidades gravosas determinadas, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e aplicação de multa. Argumenta, ainda, que a Lei 2.850/2005 do Município de Campos do Jordão seria compatível com os princípios constitucionais da administração pública e com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo respeitado as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Sustenta também que as contratações foram feitas de acordo com o interesse público, sem violação ao princípio da razoabilidade, tampouco ultrapassando limites de despesa com pessoal. Defende, ainda, que “não é possível compreender a relação entre a edição da Lei nº 2850/05 e indícios de má-fé” (Doc. 37, p. 50).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 46).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos Temas 309 e 469 da Repercussão Geral (Docs. 51 e 52).



    Em seguida, o processo foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso especial interposto concomitantemente ao presente recurso extraordinário (Doc. 57, p. 32). Na Corte Superior, o recurso especial foi desprovido (Doc. 58), decisão que transitou em julgado em 23/10/2020 (Doc. 63). 



    Em 16/08/2023, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, considerando a ausência de divergência entre a questão debatida nos autos e os Temas 469 e 1.199 da Repercussão Geral, manteve os termos do acórdão recorrido (Doc. 68).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 71). Irresignado, João Paulo Ismael interpôs o presente agravo, em que sustenta que houve inobservância do que decidido nos Temas 469, 1.010 e 1.199 da Repercussão Geral, bem como a desnecessidade de reexame de fatos e provas (Doc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso extraordinário em questão foi interposto por João Paulo Ismael, ex-Prefeito do Município de Campos do Jordão/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência parcial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, caput, da Lei 8.429/1992, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A ação objetivou a declaração de nulidade de contratações fundamentadas na Lei Municipal 2.850/2005, que criou cargos em comissão para a assessoria do poder executivo local.



    Ab initio, em relação à violação do que decidido no julgamento do Tema 469 da Repercussão Geral, constata-se que as alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto, à época dos fatos, exercia mandato como Prefeito.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria relativa ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 600.063, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: 



    “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.” (DJe de 15/05/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” (Destaquei)



    Saliente-se também que a Lei 14.230/2021 modificou o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11, cuja redação original eram a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.”



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.”



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido que a conduta dolosa do ora agravante restou devidamente configurada, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/1992, in litteris:



    “As considerações expendidas pelo magistrado demonstraram à saciedade que houve afronta aos princípios da legalidade, moralidade, motivação e interesse público. 



    Tais razões, que passo a transcrever, ficam adotadas e dispensam acréscimos para demonstrar o acerto da sentença:



    (...) ‘Nesse contexto, é de se reconhecer que a lei municipal em questão ofende a norma do art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, na medida em que injustificadamente (ou melhor, justificada nos termos da exposição de motivos) o prefeito pretende preencher os cargos em comissão da forma que lhe aprouver, sem reservar um percentual mínimo aos integrantes do serviço público permanente.



    (...)



    Assiste razão ao autor, ainda, ao argumento que a contratação pretendida (e viabilizada pela Lei n. 2.850/05) fere o principio da razoabilidade ao criar 55 cargos em comissão sem qualquer correspondência com a necessidade do serviço.



    Nesse aspecto, a ofensa a este princípio se mostra mais clara ainda ao se examinar a exposição de motivos (fls. 91-93). Nesta, notícia o prefeito (então, co-réu) que a contratação se fazia necessária em razão da grave crise financeira pela qual passava Campos do Jordão, pelo fato de os servidores municipais estarem desmotivados ‘sem um rumo adequado para seguirem’ e por inexistir ‘um corpo de técnicos destinados às atividades do dia a dia das Secretarias e Gabinete’ etc.



    Observa-se, enfim, que razoabilidade alguma existia para a criação de 55 novos cargos de assessor, dentre eles, o de assessor de assessor, conforme se verifica da nomenclatura ‘assessor adjunto’ ou ‘assessor especial’.



    Inexiste adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado’. (...) - fls. 733/735 - grifos meus



    (...)



    Relativamente ao princípio da moralidade, atente-se para o claro, sincero e expresso interesse pretendido pelo prefeito municipal com o então projeto de lei.



    In verbis, motivou o ato, dentre outros, sob o argumento de que ‘Para amenizar esta situação, se torna necessária a efetiva presença de pessoas de confiança em todos os setores da administração, que servirão de olhos e ouvidos aos agentes políticos que têm o dever de gerenciamento das Secretarias’ (fl. 92).



    Com o referido projeto de lei, entre outas coisas, o prefeito municipal se afastou dos princípios éticos e dos deveres da boa administração, uma vez que pretende legitimar a contratação de pessoas por livre nomeação e exoneração ao seu arbítrio, ou seja, a contratação de pessoas fundados em pura e simples preferência subjetiva sua. 



    (...)



    Partindo do que acima se expôs (em especial, pela ausência de previsão e autorização para o aumento daquele despesa específica), infere-se que aquilo que se denominou ‘Estimativa de Impacto orçamentário-Financeiro’ (fls. 276-285), porque sem sustentação formal e material, não atende à Lei n. 101/01. 



    Enfim, Vê-se, pois, nessas contatações, ofensa incontestável ao princípio da legalidade’ (...) - fls. 735/737 - grifos meus’



    (...)” (Doc. 30, p. 5-10, destaquei)



    Esse entendimento foi devidamente ratificado no acórdão exarado em juízo negativo de retratação, in litteris:



    “Ocorre que a aplicação retroativa da norma mais benéfica da Lei nº 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa, somente se dá sobre os atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.



    Neste contexto, o acórdão em testilha não comporta adequação, uma vez que, na hipótese, verifica-se que se imputou aos requeridos ato de improbidade praticado na modalidade dolosa, o que restou confirmado na decisão colegiada sujeita ao juízo de retratação, bem como suficientemente demonstrado ao longo da instrução probatória. 



    Ao que se infere do acórdão de fls. 1034/1042, o reconhecimento do ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa), teve por fundamento a comprovação da conduta dolosa do ex-prefeito e dos ex-vereadores em submeter projeto de lei e emitir pareceres favoráveis a sua aprovação, respectivamente, para a criação de 55 cargos em comissão, sem qualquer previsão orçamentária para tanto.” (Doc. 68, p. 7-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o agravante, então Prefeito do Município de Campos do Jordão, praticou ato de improbidade administrativa, na medida em que atuou com dolo quando da criação de referidos cargos comissionados, a violar princípios regentes da administração pública expostos no artigo 11 da Lei 8.429/1992.



    Constata-se ainda que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral, in verbis:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Recurso Extraordinário 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 22/05/2019, destaquei)



    Verifica-se também que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do ora agravante, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das penalidades aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o julgado recente proferido em caso análogo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.537.378-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de /04/2025, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 339 da Repercussão Geral, DJe de 13/08/2010.



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente